Tribunal: TCU
Processo: 043.289/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1.095/2022-TCU-2aCâmara sob as seguintes premissas : (a) onde se lê: "9.3. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) , com a atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes condições:" (b) leia-se: " 9.3. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor do Tesouro Nacional , com a atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes condições:" 1. Processo TC- Processo 043.289/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - Uenf (CNPJ 04.809.688/0001-06). 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: não há.